Tribunal: STF
Processo: ARE 920222
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso Público. Atestado médico fora dos padrões previstos no edital. 3. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 4. Necessidade do reexame de fatos e provas e de normas editalícias. 5. Incidência das Súmulas 279, 454 e 636 do STF. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter protelatório. 7. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Não configuração de situação excepcional. 8. Embargos de declaração rejeitados.